Tribunal: TJDFT
Processo: 0737413-36.2020.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. OBJETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONVENCIONAIS. CONTRATO VERBAL. PRETENSÃO CONDENATÓRIA. EXISTÊNCIA E MODO DE SER DA OBRIGAÇÃO. PEDIDO. INADIMPLEMENTO DA CONTRATANTE. PAGAMENTO. HIPÓTESE SUBSIDIÁRIA. ARBITRAMENTO DA VERBA HONORÁRIA. CONTROVÉRSIA. DISTRIBUIÇÃO ESTÁTICA DO ÔNUS DA PROVA. AUTOR. INCUMBÊNCIA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO. RÉU. ENCARGO. FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS OU EXTINTIVOS DA PRETENSÃO AUTORAL. HIPÓTESE DOS AUTOS. PRETENSÃO. AFIRMAÇÃO DE CONTRATO VERBAL. RELAÇÃO PROCESSUAL JÁ ABARCADA POR CONTRATO ESCRITO ANTERIOR. AUTORA. FATO EXTINTIVO E/OU MODIFICATIVO DO DIREITO INVOCADO. RÉPLICA. AFIRMAÇÃO. DIVERSIDADE DE AÇÕES E RELAÇÕES CONTRATUAIS. REITERAÇÃO DA TESE DE CONTRATO VERBAL. ELEMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS. PROVAS. UNICIDADE DAS AÇÕES. DEMANDANTE. AVIAMENTO DE AÇÃO COM BASE EM PREMISSAS FALSAS. POSTULAÇÃO. FALSEAMENTO DA VERDADE. FINALIDADE. IMPOR CONDENAÇÃO COM BASE EM FATO DISSONANTE DA REALIDADE MATERIAL ENCARTADA NOS AUTOS. ATUAÇÃO TEMERÁRIA POR PARTE DA AUTORA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA. APLICAÇÃO. FATO E CONDUTA MALICIOSA. EXISTÊNCIA. COMPROVAÇÃO DA ATUAÇÃO MALICIOSA. ELEMENTO SUBJETIVO. CARACTERIZAÇÃO. MULTA PROCESSUAL. LEGITIMIDADE. APREENSÃO DO HAVIDO COM ESSA MOLDURA. ANÁLISE SUBJETIVA E CONTEXTUAL. QUESTÕES PREFACIAIS. EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO NATURALMENTE DOTADO DO EFEITO. FÓRMULA. INOBSERVÂNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE. SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA OU DEFICIÊNCIA. INOCORRÊNCIA. DESALINHO EM RELAÇÃO À TESE AUTORAL. INTERESSE RECURSAL. REFORMA DA SENTENÇA. DOCUMENTOS E FATOS NOVOS. APRESENTAÇÃO NAS RAZÕES RECURSAIS. FATOS IRRELEVANTES AO DESENLACE DA LIDE. ELEMENTOS DISPONÍVEIS ANTERIORMENTE À SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO. APELO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO DA VERBA FIXADA (CPC, ART. 85, §§ 2o e 11).

1. Segundo a nova fórmula procedimental, o pedido de agregação de efeito suspensivo à apelação, a par de já guarnecida ordinariamente desse atributo, deve ser formulado via de petição autônoma endereçada ao relator, se já distribuído o recurso, ou ao tribunal, se ainda em aparelhamento o apelo, e não em sede de preliminar, notadamente porque o almejado é obstar a execução do julgado enquanto o recurso é processado e resolvido, e, ademais, a pretensão somente se legitima quando a sentença recorrida se enquadra nas exceções em que o recurso via do qual é devolvida a reexame está provido do efeito meramente devolutivo (CPC, art. 1.012, §§1o, 3o e 4o), derivando dessa sistemática que, ignorado o método procedimental, o pedido formulado sob a forma de preliminar no recurso não merece sequer ser conhecido.

2. Nos termos do que dispõe o art. 435 do CPC, a juntada extemporânea de documentos somente é permitida para demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo, sendo ainda admitida nos casos em que a apresentação anterior dos documentos não se fez possível por não serem conhecidos, acessíveis ou disponíveis, devidamente justificado o motivo, resultando que, em não se configurando tais hipóteses, consubstancia imperativo legal a desconsideração de documento apresentado após a prolação da sentença por simples inércia da parte, como forma de ser preservado o devido processo legal com os institutos que o integram, prevenindo-se desconsideração da preclusão que se aperfeiçoara e a ocorrência de supressão de instância.

3. Apreendido que a documentação colacionada com o apelo estivera à disposição da parte no trânsito processual, podendo ser usada no momento apropriado para lastrear o direito que invocara, notadamente anteriormente ao ato sentencial, a desídia no manejo do acervo probatório obsta que, no grau recursal, seja conhecida e assimilada como prova idônea e eficaz, notadamente porque o princípio da eventualidade que pauta o procedimento não compactua com a inércia, que, a seu turno, é apenada pela preclusão, tornando inviável a fruição de faculdade processual não usufruída no momento e forma adequados.

4. A motivação da decisão judicial consubstancia viga de sustentação do encadeamento normativo que resguarda o devido processo legal, caracterizando-se como regramento constitucional iniludível que traduz garantia fundamental assegurada ao jurisdicionado de ter ciência dos motivos que conduziram determinado pronunciamento judicial, possibilitando-o analisar criticamente o decidido e, se o caso, devolvê-lo a reexame através do manejo do recurso adequado (CF, art. 93, IX; CPC, art. 489, II).

5. A sentença que examina de forma crítica e analítica todas as questões suscitadas, resultando da fundamentação que alinhara o desate ao qual chegara com estrita observância das balizas impostas à lide pelo pedido e seus contornos subjetivos, satisfaz, com louvor, a exigência de fundamentação jurídico-racional que lhe estava debitada como expressão do princípio da livre persuasão racional incorporado pelo legislador processual e à indispensabilidade de resolver estritamente a causa posta em juízo, não padecendo de vício de nulidade derivado de carência de fundamentação, notadamente porque não há como se amalgamar ausência de fundamentação com fundamentação dissonante da alinhada pela parte insatisfeita com o decidido (CF, art. 93, inc. IX).

6. Conquanto versando a lide sobre questões de fato, a inércia da parte autora ao lhe ser facultada a postulação das provas que almejava produzir – ou mesmo a inversão do encargo probatório, a par da necessidade ou viabilidade casuística – enseja o aperfeiçoamento da preclusão lógica (decorrente de sua inércia) e temporal (decorrente do implemento do prazo sem manifestação específica), à medida em que a postura da parte, sendo via de atos seja via de omissões, irradia efeitos processuais em conformação com a sistemática procedimental, que é permeada por sucessão de atos ordenados e coordenados, obstando-a de, deparando-se com julgamento desconforme com seus interesses, aventar a subsistência de cerceamento de defesa decorrente da ausência de dilação probatória quando oportunamente não a demandara (CPC, arts. 505 e 507).

7. Como regra geral, o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil (Lei no 8.906/1994), moldura normativa que regulamenta os direitos, deveres e prerrogativas inerentes ao exercício da advocacia no país, estatuíra que os serviços advocatícios devem ser objeto de remuneração, seja na forma de convenção entre o causídico e seu representado, sejam aqueles típicos da sucumbência recursal ou, alfim, os eventualmente arbitrados judicialmente (Lei no 8.906/1994, art. 22, caput), enunciando ainda que, na falta de “estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB.” (Lei no 8.906/1994, art. 22, §2o).

8. De conformidade com as formulações legais que regram a repartição do ônus probatório e estão impregnadas no estatuto processual civil no ambiente de cláusula geral (CPC, art. 373), à parte autora está debitado o encargo de comprovar os fatos dos quais deriva o direito que invoca, e ao réu, de sua parte, está endereçado, em se rebelando contra a pretensão que fora aviada em seu desfavor, o ônus de comprovar a coexistência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito invocado pela contraparte e em desfavor dos seus interesses.

9. Segundo a distribuição estática do encargo probatório, em sede de ação de cobrança proveniente de serviços de advocacia pactuados de forma verbal, que teriam sido prestados, mas não adimplidos, ressoando controvertido a individualização do negócio jurídico e o valor originalmente pactuado a comprovação desses fatos remanesce sob o encargo da parte autora por consubstanciarem fatos constitutivos do direito invocado.

10. Sobejando do acervo probatório coligido ao fólio processual que a autora não comprovara as premissas dos elementos componentes da relação contratual, ou seja, a extensão objetiva, o contratado e o preço (contraprestação) daquilo que fora concertado, ressaindo ainda evidenciado que a ação para a qual teria sido contratada verbalmente para exercer patrocínio judicial não subsistia senão como renumeração de outra demanda para a qual já havia contrato escrito firmado, mas recalcitrando a demandante em afirmar, contraditoriamente, a diversidade das lides, não tendo, portanto, se desincumbido do ônus de comprovar os fatos constitutivos do direito que alegara (CPC, art. 373, inc. I), sobressai impassível a ausência de lastro do aduzido e apto a aparelhar o pedido condenatório que deduzira.

11. Aliada à ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito invocado e, sobretudo, a subsistência de fato extintivo do direito postulado, pois evidenciado pela parte ré - contratante de serviços advocatícios reputados inadimplidos – a subsistência de instrumento formalmente subscrito pelas partes, que alcançara os serviços reputados não remunerados, e o pagamento do preço ajustado, a rejeição do pedido encerra imperativo legal coadunado com a distribuição estática do ônus probatório (CPC, art. 373, I e II), além de ensejar a sujeição da parte autora às inflexões decorrentes do fato de que alterara a realidade dos fatos e manejara a ação com o objetivo de angariar proveito indevido.

12. A sistemática processual reclama lealdade processual de todos os atores processuais, alinhavando o artigo 80 do estatuto processual as hipóteses de condutas abusivas que ensejam a qualificação da litigância de má-fé ante o desvirtuamento do manejo das faculdades e dos direitos conferidos a quem litiga, afastando-se a lide dos seus fins e utilidade, corrompendo-se ilegitimamente o processo, ensejando o desvirtuamento do seu fim teleológico.

13. Aliado à postura processual do litigante, o reconhecimento da litigância de má-fé reclama a constatação do elemento subjetivo, à medida que a má-fé processual equivale à antítese de boa-fé inscrita como dever inerente a todo litigante (CPC, art. 5o), que equivale à boa-fé subjetiva, donde para a configuração da litigância de má-fé o litigante deve atuar dolosamente e em contradição com a finalidade do processo, através da violação da verdade e do abuso dos atos processuais.

14. A postura da autora que, requestando o reconhecimento da existência e o modo de ser de relação substantiva concertada entre as partes, e a condenação da ré ao pagamento de honorários contratuais, germinados dum suposto negócio jurídico verbal, é confrontada com prova da inexistência do vínculo, pois dispunha sobre a renumeração de serviços em relação aos quais já havia entre as partes contrato escrito celebrado, e, mesmo defronte essa circunstância, recalcitra na inquestionável tentativa de ludibriar o órgão judicante, formulando questões contraditórias, incoerentes e tangenciando a verdade dos fatos, compreende-se no âmbito do prefixado como conduta dolosa tipificada no artigo 80, inciso II, do estatuto processual, legitimando sua qualificação como litigante de má-fé e penalização sob essa premissa.

15. O desprovimento do recurso implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).

16. Recurso conhecido e desprovido. Preliminares rejeitadas. Unânime.